Tribunal: STF
Processo: ADPF 330
Classe: ADPF
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-19
Data de publicação: 2015-08-19

Ementa:
E M E N T A: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (CF, ART. 102, § 1º) – SITUAÇÃO DE PONTECIALIDADE DANOSA DERIVADA DE CORTE UNILATERAL IMPOSTO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL À PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ELABORADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL – ADMISSIBILIDADE, OU NÃO, DO CONTROLE, MEDIANTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO, DAS ETAPAS QUE COMPÕEM O PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS LEIS, INCLUSIVE DOS VETOS GOVERNAMENTAIS: O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUPERVENIENTE PROMULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM A MANUTENÇÃO DOS VETOS APOSTOS PELO GOVERNADOR DO ESTADO – CONSEQUENTE PERDA DO OBJETO DA PRESENTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO, QUE OBJETIVA, TÃO SOMENTE, A SUSPENSÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E A INCLUSÃO, NO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, DA PROPOSTA ENCAMINHADA ORIGINALMENTE PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA – PRETENSÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE JÁ NÃO PODE MAIS SER APRECIADA EM SEDE DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO, POR DIRIGIR-SE, AGORA, A ATO ESTATAL POSITIVO DE ÍNDOLE PÓS-CONSTITUCIONAL (LEI ESTADUAL Nº 10.437) – POSTULADO DA SUBSIDIARIEDADE – EXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO POSITIVO, DE INSTRUMENTO PROCESSUAL APTO A SANAR, DE MODO EFICAZ, A SITUAÇÃO DE LESIVIDADE ALEGADAMENTE RESULTANTE DO ATO ESTATAL IMPUGNADO – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO  DE AGRAVO IMPROVIDO.